Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-54.2021.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001809-54.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON GARBIN - CPF: 325.985.051-15 (EMBARGADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), NATALINO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 926.890.001-72 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL - CNPJ: 25.252.467/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), AILTON GARBIN - CPF: 325.985.051-15 (EMBARGANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), NATALINO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 926.890.001-72 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
CONTRATO DE CESSÃO DE COTA-PARTE DE COOPERATIVA
.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO
.
CONTRADIÇÃO NA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS SUSCITADOS
.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 CPC. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AILTON GARBIN.
REJEITADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NATALINO CORDEIRO DA SILVA
.
PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por ambas
as
partes contra acórdão que negou provimento à apelação interposta e manteve sentença que declarou a nulidade de contrato de cessão de cota-parte em cooperativa, determinando restituições recíprocas e fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários recursais em favor de embargante que obteve resultado favorável no recurso de apelação adverso;

(
ii
) saber se houve contradição quanto à majoração dos honorários
advocatícios em 2%, sem especificação de base de cálculo e parte beneficiada;

(
iii
) saber se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral;

(
iv
) saber se houve omissão sobre a aplicação do princípio das “portas abertas” e a livre adesão às cooperativas;

(v) saber se houve omissão sobre a possibilidade de conversão substancial do contrato declarado nulo;
(vi) saber se houve contradição
configurando
o
julgamento ultra
e
extra petita;

(
vii
) saber se há necessidade de prequestionamento expresso de normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de teses já enfrentadas.

4.
Caracteriza contradição a ambiguidade na redação do acórdão quanto à majoração de honorários recursais, sendo cabível o acolhimento parcial dos embargos
apenas para
esclarecer que a majoração de 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve incidir apenas sobre os honorários devidos pelo recor
rente vencido à parte vencedora, sem alterar o resultado do julgado.

5.
O enfrentamento exaustivo e fundamentado pelo Acórdão das preliminares de cerceamento de defesa e julgamento ultra
e

extra petita
, bem como das teses relativas ao princípio das "Portas Abertas" do cooperativismo e da possibilidade de conversão substancial do negócio jurídico, demonstra a ausência de vícios, configurando mero inconformismo da
s
parte
s
embargante
s
.

6.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
E
mbargos de declaração de
Ailton Garbin rejeitados e

E
mbargos de
D
eclaração de
N
atalino
C
ordeiro da
Silva
parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“
1. “
É indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, ainda que tal recurso seja desprovido (STJ,
EAREsp
: 1847842 PR).”

2.
A contradição no acórdão quanto à majoração de honorários deve ser sanada, sem alterar o resultado do julgamento.

3.
O acórdão, ao fundamentar detalhadamente o afastamento das preliminares de cerceamento de defesa e julgamento ultra e extra petita, e das teses relativas ao princípio das 'Portas Abertas' do cooperativismo e à conversão substancial do negócio jurídico, não apresenta vícios,

demonstra
ndo mero inconformismo. 4.
O julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2º e 11;
168, parágrafo
único; 355, I; 370, parágrafo único; 485, VI;

CC,
arts
. 170;

CF/1988, art. 174, §§ 2º e 3º;

Lei nº 5.764/71,
arts
. 4°, I, e 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
: 1847842 PR 2021/0058415-4, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.09.2023, Corte Especial,
DJe
21.09.2023;

STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017;

TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025;

TJMT, N.U 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.03.2020, DJE 16.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração Cível interposto por ambas as partes, contra o Acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação de Ailton Garbin.

Na origem, o autor alegou ter adquirido, em maio de 2019, 50% da cota-parte nº 54 da cooperativa diretamente do requerido, pelo valor de R$ 50.000,00, tendo posteriormente adquirido os outros 50% de terceiros, também com origem no patrimônio do mesmo requerido. Narrou que, embora tenha recebido procuração, jamais conseguiu efetivar a transferência formal da titularidade junto à cooperativa. Com fundamento no princípio das portas abertas, pediu que fosse reconhecido como legítimo detentor da cota, com o ingresso no quadro de cooperados, bem como requereu indenização por perdas e danos, danos morais, prestação de contas e obrigação de não fazer.

A sentença
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de compra e venda da cota-parte nº 54 da cooperativa, determinando a restituição recíproca dos valores: Natalino Cordeiro da Silva deveria devolver R$ 50.000,00 a Ailton Garbin, e Ailton Garbin deveria devolver a Natalino Cordeiro da Silva os valores eventualmente recebidos da COMPEL referentes à cota.
Ainda,
fixou honorários advocatícios: Natalino Cordeiro da Silva foi condenado a pagar 10% do valor da causa a Ailton Garbin, e Ailton Garbin foi condenado a pagar 10% do valor da causa à COMPEL, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva desta última.

O Acórdão embargado, ao julgar a apelação de Ailton Garbin, negou-lhe provimento por unanimidade, mantendo a sentença de primeiro grau, e majorou os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

O embargante Natalino Cordeiro da Silva, em suas razões recursais (ID 288799362),
alega omissão e contradição no Acórdão, especificamente quanto à distribuição e fixação da verba honorária recursal. Sustenta que, sendo a parte vencedora no recurso de apelação, deveria ter honorários recursais fixados em seu favor, o que não ocorreu na sentença de origem. Questiona a generalidade da majoração de 2%, argumentando que a interpretação correta seria aplicá-la apenas sobre os honorários devidos pelo Autor (Ailton Garbin) à COMPEL (elevando-os para 12%), e não sobre os honorários que ele (Natalino) foi condenado a pagar ao Autor. Solicita, ainda, que o tribunal
readeque
de ofício a
sucumbência fixada na sentença, apontando a ausência de fixação de honorários em seu favor em relação a pedidos julgados improcedentes para o autor na primeira instância (
ex
: danos morais).

O embargante Ailton Garbin, em suas razões recursais (ID 290202379), alega omissões e contradições no Acórdão, buscando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento. Afirma que o Acórdão não enfrentou o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral essencial para demonstrar fatos controvertidos, como a habitualidade de Natalino em negociar cotas e a boa-fé de Ailton, além da suposta anuência tácita da COMPEL. Alega contradição no Acórdão ao afastar a alegação de julgamento "ultra ou
extra petita
", mesmo reconhecendo a declaração de nulidade de ofício e a fixação de honorários para a COMPEL sem pedido específico. Sustenta que o Acórdão não abordou a tese do
REsp
1.479.561/SP e os
arts
.
4°, I, e 29
da Lei nº 5.764/71 e os
arts
. 174, §§2º e 3º da Constituição Federal, relacionados à livre adesão em cooperativas. Argumenta que o Acórdão não fundamentou a impossibilidade de conversão do contrato nulo em outro válido, conforme seu pedido subsidiário.

Requer o prequestionamento expresso de diversas
matérias
constitucionais e federais para fins de acesso aos tribunais superiores.

Em contrarrazões (ID 291027388), Natalino Cordeiro da Silva, pugna pela rejeição dos embargos de Ailton Garbin.

Em impugnação aos embargos de declaração (ID 291125870), Ailton Garbin, pugna pela rejeição dos embargos de Natalino Cordeiro da Silva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão
julgador.

I – Dos e
mbargos de Declaração de Natalino Cordeiro da Silva

O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários recursais e contradição sobre a majoração de 2% dos honorários advocatícios.

A Corte Especial do STJ, em embargos de divergência (
EAREsp
: 1847842 PR), pacificou o entendimento de que
“Diante da previsão expressa do art. 85, § 11, do Código Processual Civil, deve prevalecer, portanto, a tese de que é indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, ainda que tal recurso seja desprovido”
.

Embora Natalino Cordeiro da Silva tenha obtido êxito na instância recursal ao ver a apelação de Ailton Garbin desprovida, a sentença proferida não estabeleceu a fixação de honorários advocatícios em seu favor a serem pagos por Ailton Garbin. A condenação de Ailton Garbin em primeira instância foi exclusivamente em benefício da parte COMPEL.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido do descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem. Portanto, não há omissão a ser sanada.

Nesse sentido:

“[...]
3
.
O entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ e a jurisprudência das demais Turmas do STJ são de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015.
[...] 4
. O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015.5. Ademais, a Corte Especial do STJ
tem jurisprudência pacífica no sentido do descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavo
r da parte recorrente na origem [...]
Embargos de Divergência providos para prevalecer a orientação adotada
nos acórdão
paradigmas. (STJ -
EAREsp
: 1847842 PR 2021/0058415-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023 REVPRO vol. 350 p. 546).”

Diante desse cenário, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo
STJ
, não há fundamento legal para a majoração
ou aplicação
de honorá
rios advocatícios em favor de
Natalino Cordeiro da Silva, a serem suportados
por
Ailton Garbin.
Assim,

não assiste razão ao embargante
nesse ponto
.

No tocante a
alegada
contradição e necessidade de esclarecimento sobre a majoração de 2%
.

Assiste razão ao embargante neste ponto
.

A redação do Acórdão,
"Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença"
,

gera ambiguidade e incerteza, dificultando sua correta aplicação.

Nos termos
do art. 85, §11, do CPC, a majoração deve beneficiar o advogado da parte vencedora no recurso.

A sentença
fixou
du
as verbas honorárias distintas: (i) c
ondenou Natalino ao pagamento de honorários advocatícios a Ail
ton, fixados em 10% sobre o valor da causa; e (
ii
) condenou Ailton ao pagamento de honorários advocatícios à COMPEL, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com o desprovimento da apelação de Ailton, a majoração
deve
incidir sobre os honorários devidos
pelo apelante vencido
(Ailton)
,
à COMPEL (
a
pelada vencedora
)
elevando-os p
ara 12% sobre o valor da causa.

Posto isso, verifica-se a necessidade de acolhimento parcial dos embargos de declaração apresentados por Natalino Cordeiro da Silva, unicamente para sanar a contradição apontada, sem, contudo, implicar alteração no resultado do julgamento.

II – Dos e
mbargos de
d
eclaração de
Ailton Garbin
.

O embargante aponta omissões e contradições quanto ao cerceamento de defesa, julgamento ultra
e
extra petita
, princípio das portas abertas no cooperativismo e possibilidade de conversão do negócio jurídico. Pede ainda prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

No que tange a alegada
o
missão
quanto ao c
erceamento de
d
efesa
.

O Acórdão foi claro e exaustivo ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa. O julgado explicou que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, e que a prova oral requerida era
"prescindível"
diante da
nulidade objetiva do negócio
, a qual decorre da própria configuração documental do ato e da violação de normas legais e estatutárias.

Os pontos indicados como
controvertidos pelo embargante,
são impertinentes para convalidar um negócio absolutamente
nulo por vício formal e legal, dada
a natureza imperativa da vedação à cessão de cotas da cooperativa a terceiros não cooperados sem anuência, conforme já decidido. A decisão sobre a suficiência das provas e a
prescindibilidade
de outras é prerrogativa do magistrado, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
Não há, portanto, omissão, mas mera irresignação do embargante com o

entendimento adotado.

Do mesmo modo,
a
duz
omissão
q
uanto à tese do princípio das "Portas Abertas" do cooperativismo.
Contudo, e
mbora o Acórdão não tenha citado o número específico do
REsp
1.479.561/SP, ele abordou o tema central da impossibilidade de ingresso forçado de terceiro na cooperativa.

O Acórdão fundamentou que
"A boa-fé invocada pelo apelante, embora relevante no plano subjetivo, não é suficiente para convalidar negócio jurídico eivado de nulidade, tampouco pode justificar o ingresso forçado de terceiro no quadro social de entidade regida por estatuto próprio e deliberação coletiva"
.

O mérito da questão foi, portanto, devidamente apreciado e
rebatido
pelo Acórdão
, afastando a alegada omissão.

Quanto da alegada omissão

à
p
ossibilidade de
c
onversão
s
ubstancial do
n
egócio
j
urídico
.
Não se verifica omissão, e sim inconformismo com o resultado da análise.

O Acórdão expressamente rebateu a aplicação do art. 170 do Código Civil, ao afirmar que
"Não há, nos autos, qualquer elemento que permita a conversão do contrato declarado nulo em outra figura jurídica válida. O conteúdo e a finalidade do contrato celebrado não podem ser preservados, pois o vício atinge a essência do ato e não admite adaptação"
.
A matéria foi apreciada e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Em relação
a
contradição sobre o
julgamento ultra e
extra petita
.

O julgado foi explícito ao asseverar que
"Do mesmo modo, não há falar em julgamento ultra ou
extra petita
"
. A nulidade absoluta do negócio jurídico, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez provada nos autos, como impõe o parágrafo único do art. 168 do Código Civil.

O Acórdão expressamente fundamentou que
“
O juiz, ao exercer esse controle de legalidade, não amplia indevidamente os limites da demanda, mas apenas aplica corretamente o direito à situação concreta, nos exatos contornos autorizados pelo ordenamento”.

Da mesma forma, a exclusão da COMPEL do polo passivo e a fixação de honorários em seu favor decorrem da ilegitimidade passiva, também matéria de ordem
pública (art.
485
,
VI
, do CPC).
A
condenação em honorários advocatícios em favor da COMPEL, mesmo sem pedido expresso da cooperativa, decorre do princípio da sucumbência, uma vez que a parte que deu causa à sua inclusão e manifestação no processo deve arcar com os ônus correspon
dentes (art. 85, § 2º, do CPC).
Portanto, não assiste razão ao embargante.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante

Ailton Garbin
,
não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposi
ção dos recursos excepcionais.

Sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“[...]
1
. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a
interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador (N.U 0037381-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).”

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os
e
mbargos de
d
eclaração opostos por Natalino Cordeiro da Silva,

exclusivamente para esclarecer que a majoração de 2% nos honorários advocatícios recai sobre os honorários devidos por Ailton Garbin à COMPEL, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem alterar o resultado do julgamento.

REJEITO
os e
mbargos de
d
eclaração opostos por Ailton Garbin,
diante d
a
inexistência
de
vícios previstos no
art.
1.022 do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025